Tribunal: TJES
Processo: 0000341-84.2022.8.08.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Crimes de Trânsito; Homicídio Simples; Gravíssima
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000341-84.2022.8.08.0057
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SEBASTIAO ARAUJO LUZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMAS. CRIMES CONEXOS DO CTB.
PRONÚNCIA.
NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Jurisprudência STF. Assim, não se confundindo fundamentação concisa com falta de fundamentação, não há que se falar em nulidade da decisão, como requer a defesa.

2. “Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas” (HC n. 420.653/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 13/12/2017).

3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o aforismo in dubio pro societate que – malgrado as críticas procedentes à sua consistência lógica, tem sido reputada adequada a exprimir a inexigibilidade de certeza da autoria do crime, para fundar a pronúncia – jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama esteja o juiz convencido” (HC nº 81646, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 04/06/2002).

4. Devem ser rechaçadas as alegações da defesa quanto ao estado em que o acusado se encontrava e a dinâmica do acidente, ou que o sinistro teria sido causado por culpa exclusiva da vítima fatal, sendo as provas pericial e testemunhais produzidas suficientes para conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

5. Deve igualmente ser rejeitada a tese de desclassificação dos crimes de homicídio e lesão corporal grave para a modalidade culposa, eis que não há dúvidas que o Recorrente agiu, no mínimo, com o dolo eventual de provocar dano à integridade física de outrem, ao conduzir veículo automotor após a ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica, além de empreender alta velocidade. Em outras palavras, conquanto não tenha sido esta a sua intenção inicial, assumiu o risco de produzi-la.

6. Quanto aos crimes conexos previstos nos arts. 304 a 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados” (AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022).

7. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

8. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, além da materialidade e indícios de autoria, há necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, ante a tentativa concreta de fuga do acusado, dias após a ocorrência dos delitos, quando foi preso tentando embarcar em voo para os Estados Unidos no aeroporto de Guarulhos. Ressalto, ainda, que sua esposa, que viajou para o referido país no dia de sua prisão, ainda se encontra no exterior, o que reforça a necessidade da segregação cautelar do recorrente.

9. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

SEBASTIÃO ARAÚJO LUZ

em face da Decisão de fls. 353/356-verso, proferida pelo magistrado da Vara Única de Águia Branca/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas nos arts. 121 e 129, §2º, incisos I e II, ambos do CP, e nos arts. 304, 305 e 306 da Lei nº 9.503/97, absolvendo-o sumariamente do delito previsto no art. 307 da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 386, inciso I, do CPP.

Razões recursais apresentadas às fls. 370/396, nas quais objetiva a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, alegando ausência de fundamentação, e a nulidade da audiência de instrução e julgamento, ante a leitura prévia dos depoimentos das testemunhas prestados em sede inquisitorial, bem como pugna pela não incidência do princípio do “
in dubio pro societate
”. Aduz, ainda, ausência de prova pericial acerca do alegado estado de embriaguez do réu e inexistência probatória quanto à suposta invasão da contramão de direção.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo, a absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 304, 305 e 306 do CTB e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões às fls. 399/402.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4388370).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

SEBASTIÃO ARAÚJO LUZ

em face da Decisão de fls. 353/356-verso, proferida pelo magistrado da Vara Única de Águia Branca/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas nos arts. 121 e 129, §2º, incisos I e II, ambos do CP, e nos arts. 304, 305 e 306 da Lei nº 9.503/97, absolvendo-o sumariamente do delito previsto no art. 307 da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 386, inciso I, do CPP.

Razões recursais apresentadas às fls. 370/396, nas quais objetiva a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, alegando ausência de fundamentação, e a nulidade da audiência de instrução e julgamento, ante a leitura prévia dos depoimentos das testemunhas prestados em sede inquisitorial, bem como pugna pela não incidência do princípio do “
in dubio pro societate
”. Aduz, ainda, ausência de prova pericial acerca do alegado estado de embriaguez do réu e inexistência probatória quanto à suposta invasão da contramão de direção.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo, a absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 304, 305 e 306 do CTB e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões às fls. 399/402.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4388370).

Pois bem.

Inicialmente, aduz o recorrente a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, ante a ausência de fundamentação. Sem razão, contudo.

Cabe ao julgador, quando do referido ato processual, realizar tão somente o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, ou seja, ponderar acerca do preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, sem intervir no mérito das provas ou da culpabilidade do agente.

A própria Corte Suprema já pacificou a questão ao julgar que “
não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade
” (HC 104447, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe - 234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017).

Assim, não se confundindo fundamentação concisa com falta de fundamentação, não há que se falar em nulidade da decisão, como requer a defesa.

Quanto à alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da leitura prévia dos depoimentos prestados em sede inquisitorial, igualmente, não merece prosperar.

Isso porque, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
” (HC n. 420.653/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 13/12/2017).

No caso em voga, foi oportunizada às partes, quando da oitiva das testemunhas, a realização de perguntas acerca das declarações prestadas extrajudicialmente.

Diante disso, não havendo a demonstração de prejuízo na defesa do paciente, incide ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, que encontra seu fundamento de validade no art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual não verifico nulidade a ser declarada.

O recorrente requer, outrossim, a absolvição sumária quanto aos crimes pelos quais foi pronunciado.

Aduz, em resumo, que não há comprovação do seu alegado estado de embriaguez, ante a ausência de prova pericial, tampouco de ter invadido a contramão de direção, tendo em vista que a dinâmica do acidente sugerida no laudo pericial não foi confirmada por nenhuma prova judicial, tratando-se, na verdade, de um acidente de trânsito causado por culpa exclusiva da vítima fatal.

Sustenta que, em razão disso, não há como afirmar que ele praticou dolosamente os crimes de homicídio e lesão corporal, ainda que com dolo eventual, o que afastaria a competência do Tribunal do Júri.

Quanto aos crimes tipificados nos arts. 304 e 305 do CTB, argumenta, em síntese, que pediu para um terceiro acionar o socorro por inexistir no local do sinistro sinal de celular, bem como teria deixado o local por medo de ser agredido por terceiros que se aglomeravam, estando amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

A defesa alega, ainda, que se a embriaguez é elementar dos delitos de homicídio e lesão corporal, não deve incidir o crime do art. 306 do CTB, com base no princípio da consunção.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório ((AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Assim, sendo bastante a verificação de indícios de autoria, todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal (STJ, HC 160.111/RS).

Por outro lado, conforme questionamento do recorrente, o princípio do
in dubio pro societate
não incide sobre a materialidade delitiva. Na dúvida acerca da existência do crime de homicídio, deve-se encerrar o processo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
o aforismo
in dubio pro societate
que – malgrado as críticas procedentes à sua consistência lógica,
tem sido reputada adequada a exprimir a inexigibilidade de certeza da autoria do crime, para fundar a pronúncia – jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama esteja o juiz convencido
” (HC nº 81646, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 04/06/2002).

Contudo, no caso em voga, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar a certeza quanto à materialidade delitiva e os fundados indícios de autoria delitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelos Laudo Pericial de Local de Acidente (fls. 93/111), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 125/127) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, os
indícios suficientes de autoria
são observados pelas provas produzidas nos autos, mormente a prova testemunhal coligida.

Com relação à dinâmica do sinistro, o Laudo Pericial de Local de Acidente atesta que o veículo conduzido pelo recorrente “en
contrava-se no sentido contrário ao trânsito normal da rodovia, colidida com o barranco de terra lindeiro à pista e localizada entre as duas motocicletas
”, descrevendo,
in verbis
:

Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados e descritos, o Perito Oficial Criminal reconstitui e descreve a provável dinâmica do evento: as duas motocicletas (UT-02 e UT-03), placas de identificação respectivamente HAF-8225 e MTN-1286, trafegavam na Rodovia ES-334, no município de Águia Branca, com pista seca, na faixa de tráfego sentido Águia Branca, no sentido regular, quando, por motivos alheios ao perito, a UT-01, placa de identificação MRT-5147, invadiu a contramão da rodovia e primeiramente colidiu frontalmente com a UT-02, e posteriormente com a UT-03, repousando somente ao colidir com o barranco de terra lindeiro à rodovia.

Da mesma forma, quanto ao estado de embriaguez do recorrente, a prova testemunhal coligida (mídia de fls. 318) foi uníssona no sentido de que ele estava consumindo bebida alcoólica (cerveja, uísque e Campari) desde às 13 horas do dia dos fatos, apresentando sinais de embriaguez intensa.

Registro, outrossim, que, com o advento da Lei nº 12.760/2012, tornou-se prescindível prova técnica no tocante à alteração da capacidade psicomotora, podendo esta ser confirmada através de qualquer meio de prova em direito admitido (§2º do art. 306 do CTB).

Assim, devem ser rechaçadas, ao menos nesta seara, as alegações da defesa quanto ao estado em que o acusado se encontrava e a dinâmica do acidente, ou que o sinistro teria sido causado por culpa exclusiva da vítima fatal, sendo as provas pericial e testemunhais produzidas suficientes para conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Ademais, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
deve igualmente ser rejeitada a tese de desclassificação dos crimes de homicídio e lesão corporal grave para a modalidade culposa, eis que não há dúvidas que o Recorrente agiu, no mínimo, com o dolo eventual de provocar dano à integridade física de outrem, ao conduzir veículo automotor após a ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica, além de empreender alta velocidade. Em outras palavras, conquanto não tenha sido esta a sua intenção inicial, assumiu o risco de produzi-la.
”

Quanto aos crimes conexos previstos nos arts. 304 a 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados
” (AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022).

E, no caso em voga, não restou demonstrado pela leitura dos autos, ao menos nesta seara, que o réu se afastou do local do acidente e deixou de socorreu as vítimas para proteger sua vida.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, pleiteia a defesa a revogação da prisão preventiva do recorrente, com a fixação de medidas cautelares diversas, ante as condições pessoais favoráveis do agente e a ausência do
periculum libertatis
.

Importa destacar que já foi julgado por esta E. Câmara o HC nº 5005205-57.2022.8.08.0000, em que figurou como paciente o ora recorrente, e não vislumbro alteração fática a ensejar a mudança de entendimento daquele julgamento, tendo em vista, além da materialidade e indícios de autoria, como acima destacado, a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, ante a tentativa concreta de fuga do acusado, dias após a ocorrência dos delitos, quando foi preso tentando embarcar em voo para os Estados Unidos no aeroporto de Guarulhos. Ressalto, ainda, que sua esposa, que viajou para o referido país no dia de sua prisão, ainda se encontra no exterior, o que reforça a necessidade da segregação cautelar do recorrente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.